Tribunal: TJDFT
Processo: 0736436-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736436-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO RIBEIRO GALVAO APELADO: EMERSON RAMALHO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Vistos etc. Diante da notícia do falecimento do apelante, esta Relatoria determinou a suspensão do presente apelo pelo prazo de 2 (dois) meses, para possibilitar que o representante legal do recorrente regularizasse o polo ativo, com a necessária habilitação do espólio, indicando-se o inventariante, ou dos herdeiros, caso já tenha sido encerrado o inventário (ID 33774047). Em certidão (ID 37011722), foi certificado o transcurso in albis do prazo. Conforme os autos da execução de título extrajudicial em tramitação na 1a instância, autos 0719827-83.2020.8.07.0001, diante do óbito da parte contrária, a magistrada singular suspendeu o feito por 3 (três) meses e intimou o exequente (aqui apelado) para tomar as medidas para regularização do feito. Transcreve-se: Suspendo o curso do processo pelo prazo de 03 (três) meses ante a notícia de falecimento da parte executada, nos termos do artigo 313, §§ 1o e 2o do CPC. Dentro disso, intime-se o exequente para que esclareça se há, ou não, inventário em curso. Em caso positivo, deve promover a citação do espólio na pessoa do inventariante compromissado; em caso negativo, deve promover a citação do espólio na pessoa do administrador provisório, conforme os ditames legais. Caso não tenha sido aberto o inventário, o credor poderá requerer sua abertura, na forma do art. 616, inciso VI, do CPC. Intime(m)-se. (ID 130116843, autos originais) Em 24/06/2022, certidão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília atestou que o prazo se esgotou sem manifestação do exequente (ID 129082079, autos originais). Em 05/07/2022, o juízo a quo determinou novo prazo para a regularização processual, sob pena de extinção: Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, para promover o andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. (ID 130116843, autos 0719827-83.2020.8.07.0001) O despacho foi disponibilizado em 07/07/2022 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 130455506, autos originais). Ante a ausência de manifestação do exequente, aqui apelado, e o não esgotamento do prazo de suspensão no juízo original, mister estender a suspensão do presente recurso em mais 2 (dois) meses, de acordo com os parâmetros do artigo 313 do CPC e do princípio da cooperação processual, a fim de que seja oportunizada a regularização da triangulação processual. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora